Tribunal: TJDFT
Processo: 0720281-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS AMBIENTAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais o apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A presente hipótese consiste em examinar: a) se a responsabilidade pelas irregularidades ambientais do imóvel adquirido pelo apelado é dos antigos proprietários; e b) quanto ao mais, se a pretensão indenizatória exercida pelo autor foi acobertada pelos efeitos da prescrição.
3. A regra prevista no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981 estabelece que o poluidor tem a obrigação de indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, independentemente da existência de culpa. 3.1. Nos termos da regra prevista no art. 3o, inc. IV, do aludido diploma legal, considera-se poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que, direta ou indiretamente, seja responsável por atividade que resulte em degradação ambiental. Assim, admite-se a responsabilização civil tanto do proprietário atual quanto do proprietário anterior. 3.2. Nesse sentido, o enunciado no 623 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que as obrigações ambientais contam com "natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”
4. No caso em análise, verifica-se que os proprietários anteriores, ora apelantes, tinham ciência do procedimento administrativo (no 02029.001322/2007-68) instaurado por meio do auto de infração no 530027/D, em virtude do desmatamento de vegetação nativa. 4.1. A despeito de ter o primeiro demandado efetuado o pagamento da multa, não procedeu à regularização da área degradada antes da celebração do negócio jurídico de compra e venda. 4.2. Diante desse cenário, como o demandante assumiu os custos alusivos à recuperação ambiental, ele tem legítima pretensão regressiva contra os proprietários anteriores, responsáveis pela degradação, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores despendidos (art. 934 do Código Civil).
5. A respeito do fato jurídico da prescrição é conveniente destacar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5.1. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. 5.2. O termo inicial do transcurso do prazo de prescrição define-se pelo critério subjetivo da actio nata, de modo que o exercício da pretensão, nesse caso, é possível apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano. 5.3. A pretensão exercida pelo autor consiste na possibilidade de obter indenização de alegado prejuízo oriundo da ausência de regularização ambiental do imóvel adquirido, resultando na necessidade de reparação ambiental assumida pelo demandante. 5.4. No caso as ilicitudes aludidas ocorreram no período compreendido entre outubro de 2007 e março de 2009, tendo sido o fato comunicado ao demandante no dia 13 de agosto de 2021, por meio de ofício enviado pelo IBAMA, motivo pelo qual a referida data é considerada o termo inicial para o exercício da pretensão, pelo autor, de acordo com o critério subjetivo da actio nata.
6. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 6.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.